Tribunal: TJDFT
Processo: 0738653-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. ECONOMIA PROCESSUAL. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou o mérito, pronunciando a prescrição da parcela referente ao ano de 2016, quanto ao pagamento de 1/3 constitucional de férias sem levar em consideração o abono permanência no cômputo dos valores. Em seu recuso, afirma que houve equívoco quanto a declaração da prescrição, pois o pedido se trata do ano de 2019. Sustenta a natureza remuneratória do abono de permanência. Pede a reforma da sentença e a procedência do pedido autoral.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 41488934) e com preparo regular (IDs 414889345 e 41488936). Contrarrazões apresentadas (ID 41488939).
3. Tendo em vista o princípio da economia processual, resta claro nos autos que houve erro material da parte autora ao apontar na inicial o ano de 2016, o que foi retificado em réplica à contestação para o ano de 2019. Assim, não há que se falar em prescrição, se o pedido se refere ao ano de 2019 e a ação em face da Fazenda Pública foi proposta em 12/07/2022. Prejudicial de mérito da prescrição afastada.
4. Estando a causa madura, passo ao exame do mérito. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência possui caráter remuneratório permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria.
5. O terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Precedentes: (Acórdão 1417061, 07666469620218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1417014, 07578631820218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1415839, 07514152920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1412458, 07606849220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. No entanto, em contestação, a própria parte ré admite que “(...) o cálculo do Terço Constitucional pago à autora/servidora na folha de pagamento do mês 12/2019 (referente ao PA de 2019), foi efetuado desconsiderando o pagamento que não são inerentes ao cargo e não possuem caráter permanente, a exemplo do ABONO DE PERMANÊNCIA (...)” - ID 41488923 - Pág. 5. Dessa forma, necessário reconhecer o direito da autora para que o abono de permanência passe a integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias, cabendo ao recorrido o pagamento da quantia de R$379,93 (trezentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos), cálculo no ID 41488911, referente à diferença do valor devido como terço constitucional de férias em dezembro de 2019 (ficha financeira no ID 41488916 - Pág. 9).
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para que o abono de permanência seja incluído no cálculo do terço de férias da servidora e para que o recorrido pague à recorrente o valor de R$379,93 (trezentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos), referente à diferença de dezembro de 2019, corrigido pelo IPCA-E (a contar de quando devido o pagamento) e mais juros de mora (a contar da citação) que corrigem os depósitos em conta poupança, até a entrada em vigor do Emenda Constitucional 113/2021. Após, a correção será feita unicamente pela taxa Selic, acumulada mensalmente. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.